Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727567-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELMA MARIA BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0703441-48.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Telma Maria Bernardes. Eis a r. decisão agravada: “Vistos, etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por TELMA MARIA BERNARDES em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 23.924,91 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou a sua ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 073503049-2024.8.07.0000 e a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa julgada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). A exequente manifestou em réplica no ID 237571090, afastando as alegações do DF e reiterando a inicial. É um breve relato. Decido. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 1969. Argui, o Distrito Federal, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora sob o fundamento de que hoje está aposentada e por esse motivo a demanda deveria ser apresentada contra o IPREV/DF. Sem razão. O título executivo foi formado tendo como parte ré o Distrito Federal porque este não realizou o pagamento do salário da autora com base na Lei que lhe garantiu aumento. Como esclarecido pelo Distrito Federal, o título executivo transitou em julgado em 2024 e, acaso a obrigação devesse ser imposta ao IPREV/DF, assim deveria ter constado no título. Assim, a obrigação foi imposta ao DISTRITO FEDERAL e não ao IPREV/DF, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em continuidade, verifico que o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito todas as alegações por não haver fundamento jurídico que respalde qualquer delas. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 23.924,91 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Nessa linha, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até fevereiro de 2025: a) 1 (uma) RPV em nome de TELMA MARIA BERNARDES - CPF: 209.866.881-34, devidamente representado PAULO LOPES LIMA - OAB DF75093 - CPF: 020.605.503-00, no montante de R$ 23.924,91 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; e b) 1 (uma) RPV em nome de PAULO LOPES LIMA - OAB DF75093 - CPF: 020.605.503-00, no montante de R$ 2.392,49 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), relativo aos honorários de sucumbência. Registro que, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Int.” Inconformado, o ente público demandado recorre. O agravante sustenta defende que a parte exequente está aposentada e recebe proventos do IPREV/DF, autarquia com autonomia administrativa e financeira, e não mais do Distrito Federal. Assim, defende que o DF não possui legitimidade passiva para figurar na execução. Em outro ponto, alega-se que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, pois desrespeita o entendimento firmado pelo STF no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para concessão de reajustes a servidores públicos. O acórdão exequendo teria Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a alegada inconstitucionalidade da coisa julgada não serve, por si só, para suspender a exigibilidade da obrigação, inclusive porque se trata de matéria a ser discutida no bojo da noticiada ação rescisória proposta com esta finalidade. Neste sentido, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante alegou a necessidade de suspensão do processo devido ao ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade da obrigação por suposta violação à coisa julgada inconstitucional e a existência de erro na aplicação da Taxa Selic, que resultaria em anatocismo e bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se a Taxa Selic foi aplicada corretamente sem configurar anatocismo ou bis in idem; e (iii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. 4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, não havendo duplicidade de encargos nem anatocismo. 5. O entendimento aplicado está em conformidade com precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais afastam a incidência de juros compostos e estabelecem que a Selic substitui integralmente a correção monetária e os juros moratórios a partir de dezembro de 2021. 6. O Distrito Federal não submeteu previamente a tese do decréscimo dos juros moratórios ao juízo de origem, o que impede o conhecimento direto da questão no agravo, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória específica. 2. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito atualizado até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem. 3. A inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade da coisa julgada deve ser analisada no bojo da ação rescisória, não sendo motivo para suspensão do cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e art. 103-B, § 4o; CPC/2015, arts. 927 e 969; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.09.2023. (Acórdão 2010498, 0707994-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (g.n.) Assim, em tese, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença, tampouco é passível de acolhimento a tese da inconstitucionalidade da coisa julgada, já que, na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, rechaçou-se o conhecimento da tese da inexigibilidade da obrigação. Quanto a tese de ilegitimidade do Distrito Federal, considerando que a exequente está aposentada e que, por isso, a pretensão deveria ser dirigida ao IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, tenho que também não se pode vislumbrar neste momento incipiente a probabilidade de provimento do recurso. Explica-se. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, de uma superficial análise dos autos verifica-se que o dispositivo da sentença condenou o Distrito Federal – e não o IPREV/DF. Ademais, o Distrito Federal responde como garantidor das obrigações do IPREV/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para decotar excesso decorrente de erro de metodologia no cálculo do débito. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem examinar (i) a (i)legitimidade ativa e passiva no cumprimento de sentença originário; (ii) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. III – Razões de decidir 4. A ação coletiva foi proposta pelo Sindsasc/DF e os provimentos cominatório e condenatório da r. sentença exequenda abrangeram indistintamente os seus substituídos, independentemente de estarem ou não aposentados. Além disso, referida ação coletiva foi proposta tão somente contra o Distrito Federal, a quem cabe cumprir as obrigações impostas no referido título, além de ser garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada as alegações de ilegitimidade ativa e passiva. 5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1608858, 07097148220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022; Acórdão 1602911, 07018941220218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022; Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023; Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023; Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023. (Acórdão 2002062, 0714030-56.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Desse modo, neste exame preambular, tenho como não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, este alçado a requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator